Tribunal: TJDFT
Processo: 0738002-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE NOVAS ALEGAÇOES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diverso da argumentação recursal, verifica-se que não houve recusa de recebimento das alegações finais aviadas pelo agravante fundamentada na intempestividade do ato processual. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de substituição das alegações finais anteriormente protocolada por uma nova peça sob a justificativa de preclusão consumativa, mostrando-se acertada aludida decisão.
2. Recurso conhecido e não provido.